Tribunal: TJDFT
Processo: 0743765-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. VÍCIO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSURGÊNCIA ANTERIOR. QUESTÃO DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.
1. A decisão que adequadamente avalia e discorre sobre os pontos pertinentes cumpre o requisito de fundamentação jurídico-racional e não apresenta, portanto, vício de nulidade por falta de fundamentação.
2. No cumprimento de sentença, o julgador deve se restringir às questões decididas na fase de conhecimento, de forma que não se admite alteração dos limites do título judicial exequendo, sob pena de violação à coisa julgada material.
3. A questão acerca da ilegalidade da rescisão contratual efetuada pela parte agravante encontra-se acobertada pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão já recorrida.
4. Assim, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.